Tribunal: TJMT
Processo: 1029080-35.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029080-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA - CPF: 442.532.811-68 (RECORRENTE), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1868-64 (RECORRIDO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. TRANSAÇÕES POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito após comunicação de furto. A parte recorrente alega que as transações foram realizadas mediante utilização de cartão com chip e imposição de senha pessoal, não havendo falha na prestação do serviço, tratando-se de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quando ocorreram transações fraudulentas após a comunicação de furto do cartão; e (
ii
) se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes dessa situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A parte autora comunicou tempestivamente o banco sobre o furto do cartão, solicitando o bloqueio às 06h39min do dia 02/02/2025. Contudo, mesmo após essa comunicação, foi registrada nova transação fraudulenta às 07h42min, evidenciando falha na prestação do serviço bancário.

5. O banco recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

7. O valor de R$3.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas após a comunicação de furto do cartão de crédito. 2. A negativa de restituição de valores indevidamente debitados em razão de falha na prestação de serviço bancário configura dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25; CC,
arts
. 402 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJMT, RI 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1029080
-
35
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Recorrido:
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS. Noticiou que: a) foi vítima de fraude durante viagem a São Paulo, quando um vendedor ambulante trocou seu cartão de crédito e obteve sua senha; b) imediatamente comunicou o ocorrido ao Banco do Brasil às 06h39min do dia 02/02/2025 e solicitou o bloqueio do cartão; c) mesmo após o pedido de bloqueio, foi registrada nova transação às 07h42min; d) foram realizadas transações fraudulentas nos valores de R$ 3.700,00, R$ 597,34, R$ 1.490,00 e R$ 2.300,00; e) o banco e a seguradora negaram-se a estornar os valores ou acionar o seguro contratado. Requereu a) a declaração de inexistência do débito; b) indenização por danos materiais no valor de R$ 8.087,34; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a ilegitimidade passiva suscitada pelas seguradoras deve ser rejeitada, pois todos os agentes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente; b) o banco réu não comprovou que as compras realizadas com o cartão de crédito foram efetuadas pela consumidora; c) as transações foram realizadas em 02/02/2025, e a autora comunicou imediatamente o banco e registrou boletim de ocorrência; d) a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiro, caracterizando falha na prestação do serviço; e) conforme Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros; f) a reclamante comprovou o prejuízo material de R$ 5.447,34. Condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 5.447,34; b) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Sustentou que: a) as transações foram realizadas mediante utilização de cartão com chip e imposição de senha pessoal, sendo que a mera posse do cartão por terceiros não viabiliza a realização das transações; b) o banco possui política de segurança bem definida e adota medidas preventivas para garantir a segurança das transações; c) a responsabilidade pela guarda do cartão e sigilo da senha são exclusivas do cliente; d) há exclusiva culpa do consumidor que forneceu sua senha a terceiros; e) não houve falha na prestação de serviço, tratando-se de fortuito externo; f) não há dever de restituição de valores, pois não ficou caracterizada a lesão; g) não restou configurado dano moral, sendo o caso de mero aborrecimento; h) o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

O segundo
Recurso Inominado
foi interposto pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não existe relação jurídica com a recorrida; b) não participou da cadeia de fornecimento do serviço relacionado ao cartão de crédito; c) não há prova do contrato de seguro com a recorrente; d) não foi comprovado o dano material alegado; e) não há conduta ilícita ou má-fé por parte da seguradora a justificar indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) subsidiariamente, julgar improcedente os pedidos de danos materiais e morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso dos réus viola o princípio da dialeticidade, pois se limita a repetir os argumentos da contestação; b) os recorrentes litigam de má-fé ao interpor recurso protelatório; c)
e a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com o fundamento de que houve falha na prestação do serviço bancário, pois o banco não adotou providências eficazes para impedir novas operações após a comunicação da fraude.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, a parte recorrente sustentou que as transações foram realizadas com cartão com chip e senha pessoal, não havendo falha na prestação do serviço, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

Da análise dos autos, o cerne da presente demanda é o uso fraudulento do cartão de crédito da autora administrado pela requerido Banco do Brasil que possui como seguradoras do cartão de crédito as requeridas
Aliança
do Brasil Seguros SA e
Brasilseg
Companhia de Seguros
, empresas do grupo Banco do Brasil conforme observa por meio dos links
https://www.bbseguros.com.br/seguros/quem-somos/sobre-a-brasilseg
e
https://www.aliancadobrasil.com.br/

Ademais, registra-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os artigos 7º, parágrafo único e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Desse modo, não há se falar em ilegitimidade passiva, portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, a autora alega que foi vítima de um golpe durante viagem a São Paulo, quando um vendedor ambulante trocou seu cartão de crédito e obteve sua senha
sem que percebesse
, realizando transações fraudulentas. Ela comunicou o banco imediatamente, conforme comprovam os
prints
de tela anexados, solicitando o bloqueio do cartão às 06h39min do dia 02/02/2025. Entretanto, mesmo após o pedido formal de bloqueio, foi registrada nova transação fraudulenta às 07h42min no valor de R$597,34.

Não obstante do teor da Súmula 479/STJ é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

No presente caso, verifica-se que a autora comunicou tempestivamente o banco sobre o furto do cartão, solicitando o bloqueio. Contudo, mesmo após essa comunicação, novas transações foram realizadas, evidenciando falha na prestação do serviço bancário.

O banco recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto às seguradoras recorrentes, verifica-se que estas fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, uma vez que o seguro de proteção do cartão foi contratado pela autora, conforme consta nas faturas de cartão de crédito apresentadas nos autos
, a exemplo da fatura juntada no ID/PJe2 302255894 (pág. 3 “proteção ouro”)
.

Como nenhuma das seguradas reconheceu com quem foi celebrado o seguro proteção ouro do cartão de crédito, na dúvida, em respeito a Teoria da Aparência, ambas devem ser responsabilizadas.

Assim, respondem solidariamente pelos danos causados à consumidora.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

Da análise das faturas do cartão de crédito apresentadas pela autora, constata-se a cobrança no mês de março/2025 das transações contestadas no valor total de R$5.447,34, objeto da presente demanda, sendo que a fatura possui como valor total a quantia de R$13.006,43.

Em que pese tenha sido discutida a transação no valor de R$1.490,00, em análise à fatura do cartão de crédito, não foi encontrada a cobrança do referido valor, não havendo que se falar em direito à reparação no tocante ao valor mencionado.

A fatura referente ao mês de abril confirma o pagamento através de débito em conta do valor total da fatura do mês de março, portanto, confirma-se o prejuízo material suportado pela autora com o pagamento das transações contestadas.

Importante mencionar que a transação fraudulenta no valor de R$2.300,00 foi parcelada em 02 (duas) vezes, sendo cobradas nas faturas de março e abril de 2025.

Assim, comprovado o prejuízo material suportado pela autora no valor total de R$5.447,34.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, conforme já mencionado, restou comprovado que a autora tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fatos que causam transtornos, tormento e aborrecimentos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza.

A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

"(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)"

Portanto, está configurado o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
//

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, não se verifica a prática de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC. O fato de a parte recorrente ter apresentado sua versão dos fatos e defendido tese jurídica que entende aplicável ao caso não configura litigância de má-fé, mas sim o exercício regular do direito de defesa.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025